Tribunal: TJDFT
Processo: 0706171-69.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte exequente, em face de sentença que julgou extinto o processo, em fase de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/1995.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: (i) cabimento de medidas coercitivas atípicas; e (ii) extinção do processo, ante a não localização de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o).
4. No sistema dos Juizados Especiais, não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo é imediatamente extinto, consoante o disposto no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/1995. Outrossim, cabe ao Juízo, antes de promover a extinção do processo, determinar a intimação do credor para a indicação de bens penhoráveis (CPC, arts. 9o e 10). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1948251, 0702495-77.2023.8.07.0008, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 25.11.2024.
5. A aplicação de medidas coercitivas atípicas, segundo a previsão do art. 139, IV, do CPC, pressupõe a prévia comprovação, por parte do credor, da ocultação de bens pelo devedor que, de outra forma, poderiam ser utilizados para quitação do débito, observados os direitos fundamentais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes: STJ, REsp 1782418/RJ, 2018/0313595-7, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.4.2019; TJDFT, Acórdão 2065789, 0702316-65.2025.8.07.9000, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 10.11.2025.
6. Na hipótese, as pesquisas nos sistemas informatizados à disposição do Juízo foram infrutíferas (ID 78738572, 78738559, 78738589) e, intimada para as providências pertinentes, a credora requereu a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e a apreensão do passaporte do devedor (ID 78738585), deixando de demonstrar a ocultação deliberada de bens ou qualquer outro elemento apto a demonstrar a eficácia, a razoabilidade e a proporcionalidade das medidas.
7. Por conseguinte, não comprovados os pressupostos legais para a adoção de medidas coercitivas atípicas, deve ser mantida a extinção do processo, com fundamento no artigo 53, §4o, da Lei no 9.099/1995. Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
9. Recorrente condenada ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 53, §4o; CPC, arts. 9o, 10, 139, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1782418/RJ, 2018/0313595-7, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.4.2019; TJDFT, Acórdão 1948251, 0702495-77.2023.8.07.0008, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 25.11.2024; Acórdão 2065789, 0702316-65.2025.8.07.9000, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 10.11.2025.